Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. ART. 1.010, §3o, CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO CASSADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que não processou a apelação interposta pelo agravante sob o fundamento de que, contra o ato atacado, deveria ter sido interposto recurso diverso.
2. De acordo com a nova sistemática processual (art. 1.010, §3o do CPC), o juízo de admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal.
3. Considerando que o primeiro grau não possui competência para o juízo de admissibilidade da apelação, a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal tão logo observadas as formalidades previstas nos §§1o e 2o do art. 1.010 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.